Tribunal: TJSP
Processo: 2277017-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "OEC" - DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS NA JUSTIÇA TRABALHISTA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Decisão agravada que deferiu o pedido das recuperandas, de liberação de todos os depósitos judiciais realizados pelas empresas do GRUPO OEC nos juízos trabalhistas, antes do pedido de recuperação judicial – Inconformismo do credor trabalhista -

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "OEC" - DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS NA JUSTIÇA TRABALHISTA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Decisão agravada que deferiu o pedido das recuperandas, de liberação de todos os depósitos judiciais realizados pelas empresas do GRUPO OEC nos juízos trabalhistas, antes do pedido de recuperação judicial – Inconformismo do credor trabalhista - Acolhimento.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por credor trabalhista contra decisão que autorizou o levantamento dos depósitos judiciais pelas recuperandas, feitos antes do pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar se o juízo da recuperação judicial tem competência para autorizar o levantamento de todos os depósitos judiciais realizados nos processos trabalhistas, antes do pedido de recuperação

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão judicial que defere o processamento ou a que concede a recuperação judicial não tem efeitos retroativos, a ponto de desfazer ato jurídicos já consolidados, seja de natureza material, seja de conteúdo processual. Os depósitos realizados no processo trabalhista encerram ato jurídico perfeito, que não pode ser desfeito ou modificado pelo juízo da recuperação, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.
No caso em debate, a devedora CNO S/A efetuou depósitos recursais no juízo trabalhista em 2020, bem antes de 27/06/2024, data do pedido de recuperação judicial.
Deve-se, pois, conferir eficácia aos depósitos efetuados na justiça trabalhista, com respeito aos atos processuais praticados.

IV. DISPOSITIVO
RECURSO PROVIDO